Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Ao analisar os autos, verifiquei que o apelante, BANCO DO BRASIL S/A, não juntou cópia dos seus atos constitutivos e a procuração que outorga poderes ao advogado que subscreve a apelação de ID 19998914, Dr. Nelson Willians Fratoni Rodrigues – OAB/DF 25.136. Assim, intime-se o apelante, BANCO DO BRASIL S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, juntando aos autos cópia dos seus atos constitutivos e a procuração outorgando poderes ao advogado que subscreve a apelação de ID 19998914, Dr. Nelson Willians Fratoni Rodrigues – OAB/DF 25.136, sob pena das providências dispostas no art. 76, § 2°, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Publique-se.